Tribunal: TJSP
Processo: 1003664-60.2024.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Decisão que negou provimento aos recursos. Alegação de omissão. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.